Tribunal: TJSP
Processo: 1052626-96.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
A Notre Dame Intermédica Saúde S/A interpôs recurso de apelação contra sentença que declarou rescindido o contrato de plano de saúde a partir de 28/03/2025 e a inexigibilidade das mensalidades cobradas após essa data. A apelante alegou a regularidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias e das cobranças,

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
A Notre Dame Intermédica Saúde S/A interpôs recurso de apelação contra sentença que declarou rescindido o contrato de plano de saúde a partir de 28/03/2025 e a inexigibilidade das mensalidades cobradas após essa data. A apelante alegou a regularidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias e das cobranças, buscando a inversão do julgado e a improcedência da ação.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
III. Razões de Decidir 3. A exigência de aviso prévio de 60 dias é considerada abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 51, IV, do CDC, pois impõe desvantagem exagerada ao consumidor. 4. A Resolução Normativa n.o 195/2009 da ANS, que previa tal cláusula, foi declarada nula em Ação Civil Pública, e a ANS revogou essa normativa, não dispondo sobre aviso prévio ou período mínimo de vinculação contratual.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde é nula. 2. A cobrança de mensalidades após o cancelamento do plano é inexigível.
Legislação Citada:
CDC, art. 51, IV; RN n.o 195/2009 da ANS; RN n.o 557/2022 da ANS.
Jurisprudência Citada:
TRF 2a Região, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Federal Vera Lúcia Lima, j. 06.05.2015.
TJSP, Apelação no 1083508-60.2024.8.26.0100, Rela Desa Maria do Carmo Honório, j. 08.05.2025.
TJSP, Apelação no 1053077-92.2023.8.26.0100, Rel Des Alexandre Coelho, j. 08.05.2025.
TJSP, Apelação no 1031718-52.2024.8.26.0100, Rela Desa Daniela Cilento Morsello, j. 04.02.2025.
TJSP, Apelação no 1079679-86.2024.8.26.0100, Rel Des Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 15.01.2025.